Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600711-56.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO. DOAÇÃO
POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS POR CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO
MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas eleitorais,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação doadora, desde que
coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional coligado
na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação legal, é
Num. 42877737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre candidatos que,
embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito majoritário,
diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/05/2021.

5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha –
FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§ 6º e 7º do
art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.

Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600347-04.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n 59133 de 24/06/2021,
Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Da

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600711-56.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600711-56.2020.6.16.0080
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600711-
56.2020.6.16.0080 que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com ressalvas,
do(a) candidato(a) à Vereador(a Antonio Marcos da Silva, do município de Jataizinho - PR, nas
Eleições Municipais de 2020 e, com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79,
§1º, ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019 determinou ao(à) candidato(a) Antonio Marcos da
Silva que proceda a devolução da quantia de a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e
quarenta e cinco centavos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao
Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020,
apresentada por Antonio Marcos da Silva, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, aprovadas com ressalvas, tendo em vista o recebimento de
doação do candidato a prefeito Wilson Fernandes do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
referente a materiais impressos, no valor equivalente a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e
quarenta e cinco centavos), conforme comprovam os documentos ID 64884190, 64884191,
64884192 e 64884195, infringindo o disposto no artigo 17, §2, da Resolução/TSE n. 23.607/2019.
Considerou ilegal que um candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do
FEFC para candidatos a vereadores de outros partidos (PROS). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO MARCOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
737
09/02/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.350

RECURSO ELEITORAL 0600711-56.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO MARCOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL CUSTEADA COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
CANDIDATO A PREFEITO PARA CANDIDATO A VEREADOR. CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS APROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas relativas
ao cargo de Vereador e determinou o recolhimento do valor de R$ 293,45
(duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento de doação de materiais impressos custeados
por candidato a Prefeito, com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem que houvesse coligação para a eleição
proporcional.

2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Como os candidatos eram filiados aos Partidos integrantes da mesma Coligação
majoritária, não se vislumbra irregularidade na doação, uma vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020.

Num. 42877737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antonio Marcos da Silva em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Jataizinho, nas Eleições
de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e
quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doação de
materiais impressos custeados pelo candidato a Prefeito Wilson Fernandes, com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem que houvesse
coligação para a eleição proporcional.

Em suas razões recursais (ID 42744391), o recorrente afirmou que, de acordo com
entendimento desta Corte, é possível o repasse de recursos oriundos do FEFC a candidatos da
eleição proporcional de partido diverso, desde que coligados. Sustentou que não há qualquer
proibição no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 acerca do compartilhamento do FEFC
entre candidatos da proporcional e da majoritária, ainda que em partidos diversos, desde que se
encontrem devidamente coligados. Afirmou que não houve qualquer irregularidade no presente
caso, eis que o PROS, partido pelo qual o prestador concorreu, estava coligado ao partido do
candidato à majoritária – PDT. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para
aprovar as contas sem ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42813820) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que não há coligação para a
eleição proporcional, de sorte que se faz necessário o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 42877737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

c) Da Análise das Contas
Num. 42877737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação da
contas com ressalvas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, eis que
“é peremptoriamente ilegal que um candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira recursos
públicos do FEFC para candidatos a vereadores de outros partidos (PROS), mesmo que estejam
coligados no pleito majoritário, pois isso subverte a estrutura ideológica e pluripartidária brasileira,
legitimamente decidida por meio das Eleições.” (ID 42744376).

A propósito das diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, instituído pelos
artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23.605/2019,
a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da
apresentação da respectiva prestação de contas.

Como se vê, veda-se o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.

O objetivo da disposição é a de evitar doações do FEFC a partidos e a candidatos
adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a
distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.

No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Vereador pelo Partido
Num. 42877737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

Republicano da Ordem Social – PROS, recebeu materiais gráficos custeados pelo candidato à
eleição majoritária, Wilson Fernandes, com recursos oriundos do FEFC.

Ao analisar o sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais –
DivulgaCand, note-se que o candidato a Prefeito foi lançado pela da Coligação “Juntos Somos
Mais Fortes”, composta pelos partidos PROS / PDT / PSDB.

Conquanto os partidos não estivessem coligados para a eleição proporcional, é fato
que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição majoritária, não fazendo a
norma qualquer distinção nesse sentido, apenas vedando o repasse a não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.

Em vista da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a Resolução
é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam coligados para a
majoritária, mas não para a proporcional.

Entender, todavia, que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 seria estender situação proibitiva sem expressa previsão legal,
assim como desrespeitar o caráter teleológico da norma.

Por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/5/2021, esta Corte considerou regular a doação efetuada por candidato a prefeito a candidato
ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a
disputa do cargo majoritário

O entendimento desta Corte segue no mesmo sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO. DOAÇÃO
POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS POR CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO
MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO. CONTAS
APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas eleitorais,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação doadora, desde que
coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional coligado
na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação legal, é
Num. 42877737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre candidatos que,
embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito majoritário,
diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/05/2021.

5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha –
FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§ 6º e 7º do
art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.

Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600347-04.2020.6.16.0139, ACÓRDÃO n 59133 de 24/06/2021,
Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
30/06/2021).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. NÃO CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO
DE RECEITAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O Recorrente, candidato ao cargo de Vereador, recebeu doação estimável de materiais
gráficos de candidato ao cargo de Prefeito.

2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma Coligação
majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste vedação
expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as Eleições 2020.

3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços advocatícios e
de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, nos termos do
§9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.

4.Considerando que a única irregularidade remanescente não prejudicou a análise e fiscalização
das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do Recorrente
aprovadas com ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

5.Recurso conhecido e provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600424-44.2020.6.16.0161, ACÓRDÃO n 58987 de 08/06/2021,
Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 15/06/2021)

Num. 42877737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758

Há se concluir, assim, que inexiste irregularidade quanto à doação recebida do
candidato à eleição majoritária, razão pelas quais as contas devem ser aprovadas e afastada a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para
julgar APROVADAS as contas do recorrente, sem ressalvas, bem como para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600711-56.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 ANTONIO MARCOS DA SILVA VEREADOR, ANTONIO MARCOS DA SILVA -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910435624600000041851758
Número do documento: 22020910435624600000041851758